Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009949-10.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVANTE), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC –

PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL–INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO PARA TAL MISTER –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados

O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Apelado, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3
o
inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Mostra-se defeso a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais quando a parte interessada não recorreu da decisão

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Tratam-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela parte autora dessa ação, contra a decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Ainda, reduziu os honorários pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em seu agravo, aduz que a condenação Fazenda em honorários advocatício, deve ser por equidade pois de acordo com a CDA em anexo, o valor atualizado do processo executivo perfaz o montante de 14.300.454,55 (quatorze milhões trezentos mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). E, se considerar tal valor atualizado, os honorários arbitrados seria no valor de R$ R$ 715.022,72 (setecentos e quinze mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), o que, a seu ver, viola os princípios deproporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.155.125/MG, proferido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1.973, consolidou entendimento segundo o qual, "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade"

Sustenta ainda que se a norma é flexível quando se trata de honorários irrisórios, é desejável que o seja também quando excessiva

Anota que o Exequente, ora Agravante não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente, sendo retificado administrativamente o título executivo sem qualquer contestação.

Assim pretende a reforma da sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já os advogados da parte autora em seu recurso de Agravo Interno visa a majoração dos honorários em grau recursal, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC.

Afirmam que a majoração dos honorários em grau recursal foi requerida pelos ora agravante, por ocasião das contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a majoração deveria ter sido implementada no momento do desprovimento do Recurso de Apelação. E, que por ser essa matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo colegiado.

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara Decido.

Conforme se extrai do relatório, cuidam-se de Recurso de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelos advogados da parte autora contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Entretanto, reduzo os honorários pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

Pois bem.

É sabido que aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados

Verifica-se que a sentença atacada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$
5.384.179,46 (cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), objeto de execução dos autos n. 0011855-96.2014.811.0003,
de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção
princípio da causalidade, tendo em vista que o requerido deu causa a propositura do presente feito
e levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, correta a condenação do requerido em honorários de sucumbência,
fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Ainda, diante do reconhecimento do pedido pela Estado de Mato Grosso, também correta a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Os causuídicos da parte autora interpõe recurso de agravo interno
sob o fundamento de que a decisão pretérita ao negar o recurso não analisou as teses consignadas nas contrarrazões, quanto a majoração dos honorários em grau recursal.

Aduzem que que a decisão agravada merece retratação apenas quanto a omissão na aplicação da verba honorária recursal requerida pelos Agravantes em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Afirmam que, tendo em vista que o Recurso de Apelação teve seu provimento negado, é medida que se impõe a majoração dos honorários também em sede recursal.

Assim requerem

o provimento deste Agravo Interno, para que seja aplicada a verba honorária recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Não há apresentação de contrarrazões.

No caso dos autos verifica-se que ao julgar o recurso de apelação foi ratificada a sentença proferida pelo juízo de origem, mantendo a condenação pelo proveito econômico, nos moldes do art. 85, §2o

e 5o e art. 90, § 4o do CPC.

Por fim, também no recurso de Apelação Cível não houve a fixação de honorários recursais, uma vez que não houve recurso interposto pela parte interessada.

Observo que no caso dos autos, não há como ser fixado os honorários sucumbenciais recursais, pois só restaria possível fazê-lo, no presente caso, se os agravantes tivessem promovido o adequado recurso para reforma da decisão por ocasião da interposição do recurso de apelação e não em sede de contrarrazões.

É de se registrar que não houve irresignação dos Agravantes, com a interposição de recurso, e somente em sede de contrarrazões.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2.De acordo com a jurisprudência do STJ, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(EDcl no REsp 1.584.898/PE)

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe
.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO aos recursos, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, ratificando a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024